Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003000-31.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[L. F. R. - CPF: 102.991.481-81 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), FERNANDA KARLA FERREIRA - CPF: 027.689.011-64 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDA KARLA FERREIRA - CPF: 027.689.011-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. APELAÇÃO CÍVEL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING) ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VIABILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por preterição de embarque c/c danos morais e materiais, condenou a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. A companhia aérea alega inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, com prévia comunicação à passageira. Requer, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo por preterição de embarque (overbooking), caracterizando o dever de indenizar; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A prova documental demonstra que o voo originalmente contratado foi efetivamente realizado, afastando a alegação de readequação da malha aérea. A ré não comprovou a efetiva comunicação prévia à passageira, limitando-se a apresentar tela genérica sem comprovação de recebimento, caracterizando preterição de embarque (overbooking).

A falha no serviço é agravada pela condição da passageira, menor de idade, cuja proteção integral e prioridade absoluta são asseguradas pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O atraso superior a 10 horas e a ausência de assistência material adequada configuram violação à boa-fé objetiva e ensejam dano moral indenizável, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

O quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 comporta redução para R$ 10.000,00, a fim de adequar-se aos parâmetros da jurisprudência em casos análogos, mantendo-se o caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura falha na prestação do serviço a preterição de embarque (overbooking) sem prova da comunicação prévia efetiva ao passageiro.

O dano moral decorrente de overbooking é presumido, dispensando prova do prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato, a vulnerabilidade da vítima e os parâmetros jurisprudenciais do tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, art. 14; ECA, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 478.454/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014,
DJe
25.04.2014.

R E L A T Ó R I O

GOL
LINHAS AÉREAS S/A X
LEONORA FERREIRA REIS
representada pel
a
genitor
a

FERNANDA KARLA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por preterição de embarque c/c danos morais e materiais ajuizada por LEONORA FERREIRA REIS, menor impúbere representada por sua genitora FERNANDA KARLA FERREIRA.

A sentença
condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, julgando improcedente o pedido de pagamento da multa prevista na Resolução no 400/2016 da ANAC.

Ainda, em consideração a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% de ônus da parte ré e 20% de responsabilidade da parte autora, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa
, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação à autora por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A
apelante
fala em
ausência do dever de indenizar, sustentando que a alteração do voo decorreu de readequação da malha aérea, tendo a autora sido previamente comunicada em 25/09/2024
.

Afirma
que agiu em conformidade com a legislação aeronáutica vigente, priorizando a segurança dos passageiros
.

Aduz que não cometeu qualquer ilicitude passível de indenização por dano moral, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
323208392
.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.
(ID.
325461856
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea e, em caso positivo, à análise da existência de dano moral indenizável e do quantum adequado.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a aplicação exclusiva do Código Brasileiro de Aeronáutica ou de convenções internacionais em casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo.

No caso em análise, restou incontroverso que a autora, menor de idade, possuía bilhete válido e compareceu em tempo hábil para o embarque no voo de retorno de Jericoacoara/CE para Cuiabá/MT, com data prevista para 05/10/2024.

O ponto crucial da controvérsia reside na alegação da apelante de que houve alteração prévia da malha aérea, com comunicação à passageira, em contraposição à afirmação da apelada de que sofreu preterição de embarque (overbooking), tendo sido impedida de embarcar no voo originalmente contratado, que foi efetivamente realizado.

Analisando detidamente os autos, verifico que a apelada juntou documento oficial da ANAC (VRA - Voo Regular Ativo) comprovando que o voo originalmente contratado foi efetivamente realizado na data prevista (
id’s
.

323208354 e 323208355
).

Por outro lado, a apelante não apresentou prova robusta de que a suposta comunicação sobre alteração da malha aérea tenha sido efetivamente recebida pela autora ou sua representante, limitando-se a juntar um print de tela sistêmica genérico, sem identificação clara do destinatário ou confirmação de recebimento.

Diante desse cenário probatório, tenho que ficou caracterizada a prática de overbooking, configurando falha na prestação do serviço pela companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A situação é agravada pelo fato de a autora ser menor de idade, pessoa em desenvolvimento, que goza de proteção integral e prioridade absoluta, conforme preconizam o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a autora foi submetida a atraso superior a 10 horas, tendo sido obrigada a se deslocar por via terrestre por aproximadamente 300 km até
Fortaleza/CE, onde foi realocada em voo que partiu apenas às 22h15min, sem que a companhia aérea comprovasse ter prestado a devida assistência material durante esse período.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade da autora, menor de idade, submetida a situação de estresse, cansaço e insegurança por período prolongado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes
. 2. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 478.454/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014,
DJe
de 25/4/2014.)

No que tange ao
quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na sentença, embora não seja exorbitante, comporta moderada redução para adequar-se aos parâmetros mais recentes da jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

Analisando precedentes desta Corte em situações semelhantes, envolvendo preterição de embarque com atrasos significativos, especialmente quando há passageiros em situação de vulnerabilidade, verifico que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se
mais adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Este valor considera
a gravidade da falha na prestação do serviço; o longo período de espera a que foi submetida a autora; a condição de vulnerabilidade da passageira, menor de idade; o caráter pedagógico-punitivo da indenização; e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença
apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
E, c
onsiderando a sucumbência mínima da apelante nesta instância, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025